Tribunal: TJSP
Processo: 1040055-80.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Acordo - sentença de homologação, com determinação de prazo para notícia do cumprimento da obrigação. Decurso do prazo sem manifestação das partes. Sentença que julgou extinto o processo em razão da extinção da obrigação. Pretensão de reforma – Posterior manifestação do exequente comunicando o integral cumprimento da avença – Perda do objeto – Recurso prejudicado –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Acordo - sentença de homologação, com determinação de prazo para notícia do cumprimento da obrigação. Decurso do prazo sem manifestação das partes. Sentença que julgou extinto o processo em razão da extinção da obrigação. Pretensão de reforma – Posterior manifestação do exequente comunicando o integral cumprimento da avença – Perda do objeto – Recurso prejudicado – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519933
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040055-80.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante CMA CGM
SOCIETÉ ANONYME, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SEU AGENTE GERAL
NO BRASIL CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA, é apelado
KOURO JÓIAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040055-80.2016.8.26.0562 -Voto no 18087 - lac
2
VOTO No
: 18087
APELAÇÃO
: 1040055-80.2016
COMARCA
: Santos 2a Vara Cível
APTE.
: Cma Cgm Societé Anonyme (repr. Pelo seu Agente Geral no Brasil Cma
Cgm do Brasil Agência Marítima Ltda
APDO.
: Kouro Jóias Ltda.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Acordo - sentença de
homologação, com determinação de prazo para notícia do
cumprimento
da
obrigação.
Decurso
do
prazo
sem
manifestação das partes. Sentença que julgou extinto o
processo em razão da extinção da obrigação. Pretensão de
reforma Posterior manifestação do exequente comunicando
o integral cumprimento da avença
Perda do objeto

Recurso prejudicado Recurso não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040055-80.2016.8.26.0562 -Voto no 18087 - lac
3
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença de fl. 172,
proferida pela MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Santos, Dr.
Claudio Teixeira Villar, que nos autos do cumprimento de sentença movida pela
apelante em face da apelada, julgou extinto o processo nos termos do artigo 924,
inciso II, do CPC, nos termos seguintes:
“Vistos.
Ante a decisão de p. 169 e a certidão de p. 171, JULGO EXTINTA esta
execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC.
Após o trânsito em julgado, anote-se a extinção e arquivem-se os autos.
P.R.I.”
Busca a apelante a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
É caso de ser declarado prejudicado o recurso.
Explica-se.
Após a distribuição deste recurso, sobreveio manifestação do
exequente, ora apelante, informando o cumprimento integral do acordo
homologado pelo que pretende a extinção do feito e comunica a renuncia ao
prazo para interposição de recurso.
Neste contexto, o presente recurso perdeu seu objeto.
Neste sentido, já decidiu esta E. Câmara:
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Pretensão à declaração de abusividade de cláusula contratual e à
restituição dos valores pagos em dobro Sentença de improcedência
Pleito de reforma da sentença Pedido não apreciado Perda do objeto
do recurso Superveniência de celebração de acordo Homologação do
acordo e da desistência do recurso APELAÇÃO não conhecida.
(TJSP; Apelação Cível 1003710-47.2019.8.26.0001; Relator (a): Kleber
Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional I - Santana - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/10/2019; Data
de Registro: 09/10/2019).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040055-80.2016.8.26.0562 -Voto no 18087 - lac
4
Assim, e em harmonia com o exposto, NÃO SE CONHECE do
recurso.
ACHILE ALESINA
Relator